Tribunal: TJMT
Processo: 1034831-87.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034831-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVANIR ANTONIO ARIZI - CPF: 442.273.101-72 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1034831-87.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Ivanir Antonio Arizi

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 09.06.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 950,00.

Apelação
(Id. 55418029): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o acidente não está acobertado pelo seguro obrigatório, por se tratar de queda sofrida de cima de um caminhão pela parte autora.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55418033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1034831-87.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Ivanir Antonio Arizi

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerai
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move
Ivanir Antonio Arizi
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 950,00.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido pela parte autora está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Pois bem. O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência n° 2019.226603, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Sorriso-MT, bem como os documentos referentes ao atendimento médico realizado na UPA Sara Akemi Ichicava, em Sorriso (Id. 55416143). É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 55418019), que atestou que o dano sofrido pela parte autora decorreu de acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie.

Por outro lado, não prosperam as alegações da seguradora de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório, porquanto resta comprovado que se trata de queda de caminhão. Extrai-se do boletim de ocorrência:

“(...) NARRA O COMUNICANTE QUE ESTAVA CARREGANDO UMA CARGA DE TELHAS NO CAMINHÃO CARGO COM A PLACA JYI2053 QUANDO O MOTORISTA NÃO PERCEBENDO QUE A VITIMA AINDA ESTAVA EM CIMA DA CARGA VEIO A DAR PARTIDA NO CAMINHÃO COM O ARRANQUE DO VEÍCULO A VITIMA PERDEU O EQUILIBRIO CAINDO AO SOLO SOFRENDO LESÕES PELO CORPO SENDO SOCORRIDO POR TERCEIROS ATÉ A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ONDE DEVIDO A GRAVIDADE DAS LESÕES FOI ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO ONDE FOI CONSTATADA A FRATURA DE CALCANEO ESQUERDO COMO CONSTA NA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA (...)”

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 950,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020